Tribunal: TJDFT
Processo: 0718301-27.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO. SAÚDE. NEGATIVA. AUTORIZAÇÃO. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. URGÊNCIA. PERÍODO. CARÊNCIA. CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou o pedido de reparação do dano moral por recusa de cobertura de internação hospitalar em situação de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a recusa de cobertura de internação hospitalar em situação de urgência com fundamento no prazo de carência previsto em contrato enseja a reparação por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O objeto da prestação dos serviços por parte das operadoras de planos de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial.
4. Constatada a emergência/urgência no atendimento do paciente, o período de carência a ser considerado é de, no máximo, vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n° 9.656/1998.
5. A recusa injustificada em autorizar a internação hospitalar de urgência é apta a configurar a ofensa aos direitos de personalidade do paciente, especificamente em relação à sua integridade física e psíquica, de forma a ser devida a reparação por danos morais.
6. O valor fixado à título de reparação dos danos morais causados deve observar a sua finalidade punitiva, preventiva e compensatória; a quantia não deve gerar enriquecimento sem causa da vítima e não poderá ser estabelecida em quantia ínfima ou que menospreze os direitos da personalidade.
7. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "1. A negativa de internação hospitalar de urgência após o decurso do prazo de carência de vinte e quatro (24) horas a contar do início da vigência do contrato é abusiva. 2. A negativa em fornecer o tratamento médico adequado é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais.".
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 9.656/1998, art. 35-C e 12, V.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 597/ STJ.